Tribunal: TJSP
Processo: 2092409-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Indeferimento da gratuidade judiciária e imposição de pena por litigância de má-fé – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Litigância de má-fé caracterizada – Violação dos

Ementa:
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Indeferimento da gratuidade judiciária e imposição de pena por litigância de má-fé – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Litigância de má-fé caracterizada – Violação dos artigos 286, II e 486, § 1o, do CPC – Omissão em relação à propositura de anterior demanda extinta sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, em juízo diverso - Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092409-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
CESAR ORLANDO ROMANO, são agravados JOÃO CARLOS HUMENHUK e
AMAURI SLOMBO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42186
AGRV. No: 2092409-63.2020.8.26.0000
COMARCA: Taboão da Serra (1a V. Cível)
AGVTE.: César Orlando Romano (Exqte.)
AGVDOS.: João Carlos Humenhuk e Amauri Slombo dos Santos
(Exctdos.)
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Contrato de
compra e venda de cotas sociais Indeferimento da gratuidade
judiciária e imposição de pena por litigância de má-fé

Situação não configurada de carência de meios Condição de
necessitado incompatível com a figura do postulante Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC Litigância
de má-fé caracterizada Violação dos artigos 286, II e 486, §
1o, do CPC Omissão em relação à propositura de anterior
demanda extinta sem resolução do mérito, por ausência de
recolhimento das custas iniciais, em juízo diverso - Recurso
improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
César Orlando Romano, em execução por título extrajudicial (contrato
de compra e venda de cotas sociais da empresa Fortex Comércio e
Indústria Metalúrgica Ltda. de 26.9.2008, fls. 30/33) em face de João
Carlos Humenhuk e Amauri Slombo dos Santos, contra r. decisão
reproduzida a fls. 134/137 (fls. 201/204 dos autos originários) que,
dentre outras providências, impôs ao autor multa por litigância de má-
fé de 10% sobre o valor do crédito exequendo (R$1.187.493,95, fls. 24),
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao acionante e
determinou o recolhimento da taxa judiciária.
Alega o exequente, em resumo, que (1) não detém
condições de arcar com as vultosas custas processuais, (2) propôs
novamente a demanda no foro regional de Santo Amaro, pois mudou de
endereço para esta Comarca, inexistindo qualquer conduta maliciosa
que justifique a imposição de pena por litigância de má-fé e (3) a
manutenção da r. decisão vergastada inviabiliza o acesso à Justiça (fls.
1/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento para a
concessão da gratuidade judiciária e o afastamento da multa imposta
por litigância temerária.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações e os
agravados ofertaram contraminuta (fls. 163/167).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. As questões levantadas pelo agravante não
prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito
e as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e imposição de pena
por litigância de má-fé ao insurgente.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais. “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.
1. Litigância de má-fé. No presente caso, entendo
materializada conduta de improbidade processual, uma vez que a parte
exequente agiu de forma ímproba, com o intuito de induzir o
magistrado em erro e obter vantagem indevida, consistente em suprimir
tributo - taxa judiciária.
Observe-se.
A parte exequente ajuizou a presente demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante o foro regional de Santo Amaro. Contudo, no curso do processo,
aquele juízo averiguou que, antes, o exequente havia ajuizado a ação
em Taboão da Serra, a qual foi distribuída perante este juízo da 1.a
Vara Cível.
De acordo com a certidão e documentos de fl.
146/200, verifica-se que na demanda anteriormente proposta nesta
comarca, os benefícios da assistência judiciária gratuita foram
indeferidos, e o processo restou extinto sem resolução do mérito, por
falta de pagamento das custas e despesas de ingresso dentro do prazo
legal concedido.
E na petição inicial desta ação, proposta perante o
juízo da Vara Cível de Santo Amaro, a parte exequente, maliciosamente,
deixou de informar que já havia ajuizado a mesma ação anteriormente,
a qual fora extinta sem resolução do mérito.
Evidente, então, a conduta maliciosa da parte
exequente na tentativa de se esquivar do recolhimento das custas e
despesas processuais do processo proposto nesta comarca.
Deveras, segundo o art. 486, § 2.o, do CPC, ao
repropor a ação, a parte autora tem de comprovar o recolhimento da
taxa judiciária relativa ao processo extinto sem resolução do mérito.
Nesse passo, note-se que o art. 286, II, do CPC aduz
que 'serão distribuídas as causas de qualquer natureza quando, tendo
sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido,
ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam
parcialmente alterados os réus da demanda'.
Neste cenário, óbvio que a parte exequente, para
fugir da necessidade de recolher a taxa judiciária do processo
anteriormente extinto, ajuizou a presente demanda em juízo diverso.
Aliás, resta cristalino, ainda, que a parte também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notou que, aqui, na 1.a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra, o
crivo para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
é mais rigoroso.
Assim, verifica-se que a parte exequente, ao ajuizar
a demanda em outro juízo, violando a regra do art. 286, II, do CPC,
tentou suprimir o recolhimento da taxa judiciária, assim como teve a
intenção de obter o benefício da assistência judiciária gratuita de
magistrado absolutamente incompetente para apreciar a questão.
A conduta é gravíssima; inclusive, configura, em
tese, crime contra a ordem tributária, previsto no art. 2.o, I, da Lei n.o
8.137/1990.
Deveras, na hipótese em apreço, poder-se-ia cogitar
da incidência do tipo penal em tela na modalidade 'omitir declaração
sobre fato para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo'.
É nítida, então, a intenção do exequente de tentar
obter vantagem indevida, mediante o emprego de meios artificiosos.
Certamente contava com o prosseguimento da demanda perante o juízo
da Vara Cível de Santo Amaro, sem que, contudo, fosse recolhida a taxa
judiciária do processo aqui anteriormente ajuizado.
Esse tipo de conduta processual se enquadra
diretamente ou por analogia nas hipóteses abstratas do art. 80 do CPC,
em especial os comportamentos ímprobos definidos nos incisos II
(alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir
objetivo ilegal), atraindo, em razão do descumprimento do preceito, as
consequências jurídicas sancionatórias previstas no art. 81 do CPC.
Nesse contexto, em face do princípio da mihi factum,
dabo tibi ius, segundo o qual basta que a parte traga ao conhecimento
do magistrado os fatos para que o julgador aplique o direito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinatário das normas que versam sobre litigância de má-fé é o
próprio órgão jurisdicional (juiz ou tribunal), sendo-lhe imposto, quando
materializadas as condutas previstas abstratamente em lei, a aplicação
das penas cominadas ao improbus litigator. Nessa situação, portanto,
não há discricionariedade para o magistrado, que deverá agir inclusive
de ofício, nada obstante a possibilidade sempre presente de provocação
da parte contrária.
Assim, caracterizada a litigância de má-fé praticada
pelo exequente, que não demonstrou o mínimo de boa-fé processual ao
redistribuir a mesma demanda em outro juízo, na evidente tentativa de
se furtar do recolhimento das custas e despesas processuais, em clara
vontade de alterar a verdade dos fatos e obter vantagem indevida,
causando prejuízos ao Poder Judiciário, impositiva a sua condenação
ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do crédito exequendo.
EM RAZÃO DO EXPOSTO, caracterizada a litigância
de má-fé, condeno o exequente ao pagamento de multa correspondente
a 10% sobre o valor atualizado do crédito exequendo.
Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil para que
apure eventual infração no campo ético-profissional da advogada
subscritora da petição inicial, com cópia desta decisão, da petição
inicial e dos documentos de fl. 145/200.
2. Assistência judiciária gratuita. Compulsando os
autos e os documentos acostados pelo exequente, entendo ser caso de
indeferimento da AJG, com a devida vênia ao decidido pelo juízo em que
proposta a demanda.
Isso porque, não trouxe novos elementos capazes de
demonstrar que necessita dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Importante ressaltar, nesse passo, que o art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LXXIV, da CF, aduz que 'o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'.
Entende-se, assim, que o processo civil sem risco é
exceção no ordenamento jurídico.
As disposições do Novo Código de Processo Civil, e
que contrariam o comando constitucional acima referido, o qual
demanda a comprovação da insuficiência de recursos para se obter o
benefício da gratuidade, são inconstitucionais, não podendo ser
aplicadas.
A par disso, há indícios de que a parte exequente
pode arcar com as custas e despesas processuais.
Com efeito, acostou a declaração de imposto de
renda em períodos anteriores a 2016, restando prejudicada eventual
análise sobre o patrimônio e rendimentos percebidos pelo exequente.
Além disso, de análise dos documentos acostados (fl.
49/52), percebe-se que o exequente possui rendimentos, que podem
contribuir com o recolhimento das custas e despesas processuais. Aliás,
a própria pretensão deduzida demonstra que a parte não pode ser
considerada hipossuficiente do ponto de vista econômico-financeiro.
No mais, deixou a parte de procurar a Defensoria
Pública, preferindo contratar advogado particular.
Ora, se a parte fosse realmente hipossuficiente,
certamente procuraria um advogado do convênio OAB/DPE.
Não foi assim como agiu, porém, sinalizando ter
recursos para arcar com as custas e despesas deste processo.
Por fim, e tendo em vista o valor atribuído à causa
(R$ 1.187.443,95), concedo à parte exequente a faculdade de recolher a
taxa judiciária devida de forma fracionada, devendo recolher a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da taxa judiciária, em
quatro parcelas iguais e consecutivas, a primeira vencendo em até 15
dias úteis contados da intimação desta decisão, e as demais nos
mesmos dias dos meses subsequentes ou no primeiro dia útil
seguinte, se não houver correspondência; a diferença de 75% da taxa
judiciária fica diferida para o final do processo ou conforme for
ocorrendo o pagamento do crédito exequendo.
Ressalte-se, por oportuno, que, optando a parte
exequente pelo parcelamento, as prestações vencerão sempre nos
mesmos dias (ou no primeiro dia útil seguinte) dos meses subsequentes
posteriores à data do primeiro depósito (pagamento da primeira parcela
da taxa judiciária). O não pagamento na data prevista implicará o
vencimento antecipado das prestações restantes, inclusive da parcela
diferida, devendo a z. Serventia intimar o requerente para recolher o
saldo integral da taxa judiciária, de uma única vez, no prazo máximo de
15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição e
extinção do processo sem resolução do mérito.” (fls. 134/137)
Como o agravante, que afirmou ab initio que não
tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais,
sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento próprio e da família
(fls. 29), cabia-lhe desde logo, ao pleitear o benefício, ter produzido a
prova concernente à sua condição, o que não fez, sendo certo que no
caso em análise militam em sentido diametralmente oposto as
evidências existentes.
Efetivamente, na linha de raciocínio desenvolvida na
r. decisão reptada, o agravante colocou-se em situação conflitante com
a alegada pobreza posto que é sócio proprietário da empresa Gesec
Engenharia Comércio de Serviços Ltda. (fls. 75/76), além de ter vultoso
valor a receber haja vista a alienação de cotas sociais da empresa
Fortex Comércio e Indústria Metalúrgica Ltda. (fls. 30/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De proêmio deve-se constar que o agravante não
apresentou, tanto na esfera singular quanto nesta fase recursal,
qualquer documento que corroborasse a alegada hipossuficiência.
Carreou aos autos declaração de ajuste anual do
imposto sobre a renda do exercício de 2017 (fls. 53/57 - não
justificando os motivos da não apresentação da declaração de ajuste
anual dos últimos exercícios).
Por fim, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante isso não impeça o deferimento
do pleito (CPC, art. 99, § 4o), corrobora o quadro de inviabilidade de
concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
Registra-se que o agravante deveria comprovar que
não possui meios para pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios e, para isso, inevitavelmente, tem que demonstrar as
rendas que aufere, bens que possui e todas as atividades que exerce,
ainda que não o queira.
Sobre isso o lúcido ensinamento dos mestres Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“(...) Regra Geral. Distribuição legal do ônus da
prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano,
a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um
fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato
constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. 'L'attore deve provare i
fatti constitutivi, che sono il fondamento dela sua domanda; tocca poi al
convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono
giustificare il rigetto dela domanda dell'attore' [Liebman, Manuale,
n.156, p. 315]. Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 11 ao artigo 373, pág. 1082/1083).
Nesse sentido encontram-se julgados deste E.
Sodalício.
“CONTRATO BANCÁRIO - Abertura de crédito em
conta-corrente - Ação de cobrança - Réus admitiram expressamente que
contrataram um limite de crédito no valor de R$120.000,00, mas só
usufruíram de parte daquele valor (R$60.000,00) - Existência parcial
de dívida que se tornou incontroversa - Impugnaram, ainda,
lançamento a débito da quantia de R$53.183,55, lançada em 15-3-2014
e apresentaram documentos comprovando a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (cf. art. 373, II,
do CPC/2015) - Banco-autor apresentou réplica genérica e padronizada
e discorreu sobre temas alheios à contestação e não impugnados pelos
réus - Ausência de demonstração de cobrança legítima em relação ao
valor impugnado - Banco-autor, em relação a esse ponto, não se
desincumbiu de seu ônus probatório (cf. art. 373, I, do CPC/2015) -
Ação parcialmente procedente - Sucumbência recíproca - Honorários
advocatícios - Honorários fixados de acordo com art. 85, § 2o, do
CPC/2015 - Recurso parcialmente provido. (...) Assim, relativamente
ao valor impugnado, era ônus do Banco-autor comprovar os fatos
constitutivos do seu direito (cf. art. 373, I, do CPC/2015), mas isso ele
não fez, preferindo fazer afirmações genéricas e padronizadas a respeito
de temas que nem sequer foram aventados na contestação. Ante a
ausência de provas a respeito do valor impugnado, a cobrança feita pelo
Banco-autor (no valor de R$53.183,55) é ilegítima, devendo em
cumprimento de sentença, na apuração do débito dos réus, ser afastada
aquela quantia e os consectários legais dela decorrentes. (...)” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, Apel. no 1007483-34.2014.8.26.0597-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sertãozinho, vu, J. 2.11.2018, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto no 40103).
“Ação de indenização por dano moral. Justiça
gratuita indeferida, por não caracterizada a alegada hipossuficiência.
Incompetência relativa não verificada nos caso dos autos. Pretendida
condenação do réu, ante o descumprimento de acordo judicial. Questão
que deve ser dirimida perante o Juízo que julgou a causa, em sede de
cumprimento
de
sentença
(art.
516,
II,
do
CPC).
Alegado
constrangimento sofrido pelo apelante, ao receber comunicado de
inclusão de apontamento. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a
negativação do nome. Autor que não se desincumbiu de seu ônus
probatório (art. 373, I, do CPC) quanto a dano não caracterizado como
“in re ipsa”. Indevida a repetição do indébito em dobro, pois não
comprovado o pagamento em excesso. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.” (TJSP-37a
Câmara de Direito Privado, Apel. no 1138705-93.2016.8.26.0100-São
Paulo, vu, J. 08.05.2018, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, voto no
19828).
Entendimento também encontrado no STJ.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA OU,
ALTERNATIVAMENTE,
DE
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO. PESSOA
JURÍDICA. A ALEGAÇÃO DE POBREZA GERA APENAS PRESUNÇÃO
RELATIVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
PARTE.
PRECEDENTES.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 481, STJ. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
CRÍTICA
FINANCEIRA.
OS
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AGRAVANTE NÃO COMPROVAM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO. PENHORA DE SALDO EM CONTAS CORRENTES DA
EMPRESA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EMPRESARIAL.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
FORAM
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS,
DE
FORMA
QUE
A
AGRAVANTE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (STJ, AgREsp no 1.462.581-SP, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, J. 24.06.2019, Decisão Monocrática).
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Inclusive encontram-se decisões deste Areópago
Bandeirante em face do agravante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE PROCESSUAL - RECURSO -
VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - AÇÃO QUE SEQUER DEVERIA
TRAMITAR PELA JUSTIÇA COMUM - RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS. 1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada de
fls. 20 do instrumento, a qual denegou o benefício da gratuidade
processual;
preza
reforma,
alega
estado
de
miserabilidade,
hipossuficiência financeira, crava provimento (fls. 01/19). 2 - Recurso
tempestivo, com pedido de gratuidade. 3 - Peças essenciais anexadas
(fls. 20/30). 4 - DECIDO. O recurso não prospera. Causa espécie e
estranheza ter sido proposta perante a Justiça Comum demanda no
valor de R$ 185,79, cujo custo benefício onera sobremodo o Judiciário
em detrimento dos demais jurisdicionados. Deveria o interessado
ajuizar a demanda perante o Juizado Especial Cível, quando estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coberto pela gratuidade sem necessidade de comprovação. Não está
presente, portanto, o requisito da Lei no 1.060/50, sem prejuízo de
ingressar com a demanda perante o Juizado Especial, quando então,
além de desafogar a Justiça Comum, não precisará desembolsar
qualquer centavo. É o resumo do essencial para não se reconhecer
estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira, além do que,
por ser empresário, independentemente do comércio, não há presunção
de pobreza. Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica. Certificado o trânsito, tornem os autos à
origem.
Int.”
(TJSP-14a
Câmara,
Decisão
Monocrática,
AI
no
2181236-84.2019.8.26.0000-Osasco, J. 19.08.2019, Rel. Des. CARLOS
ABRÃO, voto no 41520).
“Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 28, que indeferiu a concessão dos benefícios
da justiça gratuita porquanto não demonstrada a impossibilidade
financeira do agravante em arcar com as custas processuais. Aduz o
agravante que não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais; que possui pequena loja de móveis no bairro do Jardim
Rochdale, Osasco-SP, destinada a público de baixa renda; que a
maioria de seus clientes não possui cartão de crédito, tampouco
cheque, de modo que a venda é feita mediante assinatura de nota
promissória; que os inadimplementos são recorrentes, comprometendo
o funcionamento da sua loja. Aponta que o valor da causa é de pouco
mais de cento e setenta reais, não se justificando o indeferimento da
benesse pretendida pela parte. Argumenta que a declaração de pobreza
goza de presunção de veracidade; que a situação de miserabilidade não
é essencial para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita. Recurso tempestivo. É o relatório. Pugna o agravante pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma do julgado para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça
gratuita. Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal
benesse, sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina
é uníssona nesse sentido: “A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que
o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício”. Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade da
declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse
sentido o entendimento do C. STJ: ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
JUIZ.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07 DO STJ.
PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado condicionar a concessão
da justiça gratuita à comprovação do estado de miserabilidade do
beneficiário. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no conjunto
probatório dos autos, pela inexistência de comprovação do estado de
miserabilidade. Sendo assim, a pretendida inversão do julgado
implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fáticoprobatório, o
que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula
n."07do STJ. 3. Agravo regimental desprovido"(STJ - AgRg no Ag
691366/RS - Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.). Na
hipótese, a despeito das alegações tecidas pelo recorrente, os elementos
constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade. Ressalte-se que a simples indicação de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a
parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras
que sirvam de complementação. Por conseguinte, a pobreza alegada
pelo recorrente a justificar a concessão da gratuidade pretendida não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos, de modo que
deve ser mantida a r. decisão do MM. Juízo a quo. Por fim, o dever ético
de provar tal condição não é somente da parte em si, mas também de
seu procurador, que deve nortear sua atuação com base nos éticos e da
moral individual, social e profissional, conforme acórdão proferido por
seu próprio órgão de classe: PEDIDO DE GRATUIDADE COM O
OBJETIVO DE DEMANDAR SEM RISCO E LIVRAR O CLIENTE DO
PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE PERITO PROCEDIMENTO NÃO
COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA ÉTICA E DA MORAL
INDIVIDUAL, SOCIAL E PROFISSIONAL. A finalidade da ética é
construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o
seu caráter, altruísmo, virtudes, e como se comportar em sociedade.
Para o exercício da ética, é preciso ter em mente que é aceitável perder.
É preferível perder a mentir, lograr, insinuar, dissimular. As pessoas
que, por costume e por formação, não estão dispostas a perder,
certamente, certamente estão dispostas a fazer de tudo para ganhar, ou
levar vantagem em todas as situações. Importa lembrar que os fins
éticos requerem meios éticos, e a famosa expressão “todos os fins
justificam os meios” não é válida quando se busca ser ético. O advogado
que, como o conhecimento prévio de que o cliente não preenche as
condições que lhe possibilitem deferimento do benefício da justiça
gratuita, como regra de conduta, lhe entrega junto com a procuração e
o contrato de honorários “declaração de pobreza” por não ter condições
de pagar advogado e custas processuais senão em detrimento do
próprio sustento, nos termos da Lei 1060/50, e ingressa com a ação
requerendo o benefício da justiça gratuita, pretextando pobreza, como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivo de demandar sem risco, não tem conduta compatível com os
princípios éticos e da moral individual, social e profissional (artigo 1o e
inciso 1 do artigo 2o do Código de Ética e Disciplina da OAB). (Proc
E-4.462/2014 v.u., em 12/02/2015, do parecer e ementa do Rel. Dr.
LUIZ ANTONIO GAMBELLI Ver. Dr. JOSÉ EDUARDO HADDAD-
Presidente Dr. Carlos José Santos da Silva Tribunal de Ética e
Disciplina - Primeira Turma de Ética Profissional -OAB São Paulo).
Dessa forma, necessária a mantença da decisão agravada tal como
lançada. Isto posto, com fundamento no art. 932, IV, “a” do CPC, nega-
se provimento ao recurso.” (TJSP-21a Câmara de Direito Privado,
Decisão Monocrática, AI no 2179609-45.2019.8.26.0000-Osasco, J.
22.08.2019, Des. Rel. MAIA DA ROCHA, voto no 35560).
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

-
Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à
autora - Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis
com a hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica
precária não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo - Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência posto que o agravante não
carreou ao caderno processual qualquer prova que corroborasse a sua
tese, inexistindo elementos que autorizem a concessão do privilégio
reservado a litigante carente.
4. No mais, correta a aplicação de multa por
litigância de má-fé ao insurgente que ao omitir a propositura de anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação entre as partes e, mormente, o seu desfecho, ajuizando nova
demanda perante juízo diverso para tentar reverter o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável, induvidosamente, praticou conduta
avessa à lealdade e boa-fé que invariavelmente deve reger toda a prática
de ato processual, respaldando a aplicação da penalidade imposta.
No mesmo sentido colhe-se v. aresto deste E.
Tribunal de Justiça:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação
indenizatória - Pedido de devolução de valores pagos a título de juros de
obra/taxa de evolução de obra - Ação julgada procedente - Imperiosa a
anulação ex officio da sentença recorrida, por incompetência absoluta
do Juízo a quo - Anterior ação idêntica entre as partes extinta sem
julgamento do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais
após o indeferimento da gratuidade processual - Demanda proposta
novamente perante Juízo diverso, em flagrante violação à regra do art.
286, II, do CPC/15, que visa a assegurar o princípio do juiz natural
Nova ação que, ademais, tampouco observou o disposto no art. 486, §
1o do CPC, que permite a repropositura de ação extinta sem julgamento
do mérito na hipótese do art. 485, IV, do CPC mediante a correção do
vício que ocasionou a sentença terminativa - Devida, ainda, a imposição
à autora das penas por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II,
do CPC/15 - Sentença anulada de ofício, com consequente remessa dos
autos ao Juízo de primeiro grau competente.” (TJSP-1a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
1013880-32.2016.8.26.0309,
J.
16.11.2017, anulada de oficio a r. sentença, vu, Rel. Des. FRANCISCO
LOUREIRO).
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45774
Agravo de Instrumento no 2092409-63.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Agravante: Cesar Orlando Romano
Agravados: João Carlos Humenhuk e Amauri Slombo dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. O eminente magistrado
salientou, na decisão agravada, que ao analisar os documentos de
fls. 49/52 (refere-se aos autos principais), concluiu que o
exequente possui rendimentos, que podem contribuir com o
recolhimento das custas e despesa processuais. Todavia, o
documento de fls. 49/52 (dos principais) consubstancia extrato
bancário, que não demonstra a existência de renda que possa
indicar a possiblidade de pagamento das despesas processuais,
sem prejuízo da subsistência, máxime, em face ao elevado valor
da causa. Por outro lado, o recorrente sustenta que deixou de ser
sócio da empresa Gesec Engenharia Comercio e Serviços (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
79-88 dos principais). De resto, o recorrente juntou aos autos
principais a guia de pagamento de custas de anterior execução que
foi extinta, (fls. 122-125 dos principais) frisando que mudou de
endereço (fls. 3 deste recurso e fls. 18), por isso que ajuizou a
nova execução, em Comarca distinta. Tais argumentos não foram
enfrentados na decisão recorrida.
Em tal contexto, considerando que não existe
evidencia de existência de renda suficiente para o pagamento das
despesas processuais, em especial, em face ao elevado valor da
causa, tem-se que é hipótese de concessão da Justiça Gratuita,
aliás, como havia sido deferida inicialmente (Vide fls. 54-55 dos
principais).
Portanto, pelo meu voto data provimento ao
recurso, para conceder a Justiça Gratuita e afastar a pena por
litigância de ma-fé.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13B3877D
21
22
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE9475
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2092409-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.